Tribunal: TJDFT
Processo: 0744533-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0744533-94.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. AGRAVADO: MARIA DE LOURDES PEREIRA BRAGA DECISÃO Trata-se de pedido de Suspensão do Trânsito em Julgado requerido por SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA nos autos do presente Agravo de Instrumento. Narra a requerente ter distribuído Reclamação em face do Acórdão 2062569 por alegada violação à autoridade da Corte Superior de Justiça. Assim, requereu a suspensão do trânsito em julgado certificado nos autos (ID 79398722), tendo em vista a possiblidade de este processo em análise ter decisão que conflite com a jurisdição da Corte Superior (ID 79472172). A parte contrária foi intimada para se manifestar sobre o pedido, oportunidade em que requereu sua rejeição e a condenação da parte nas penas por litigância de má-fé (ID 79791775). Vieram os autos conclusos. É o relatório. DECIDO. Conforme relatado, cuida-se de pedido de Suspensão do Trânsito em Julgado do presente Agravo de Instrumento certificado nos autos em razão de Reclamação Constitucional proposta em face de acórdão da 2a Turma Cível. Observa-se que o acórdão 2062569 foi disponibilizado no DJEN em 12/11/2025 e publicado no primeiro dia seguinte (13/11/2025), de modo que qualquer prazo recursal se iniciou no dia 14/11/2025. Outrossim, conforme certidão de ID 79398722, o acórdão transitou em julgado na data de 09/12/2025. A parte requerente informa ter protocolado Reclamação Constitucional. Em análise ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que fora proposta a Rcl no 50559/DF em 09/12/2025, às 23h19. Desta forma, requer a suspensão do trânsito em julgado da decisão reclamada. Sem razão. A reclamação possui natureza jurídica de ação constitucional, de competência originária dos tribunais, voltada a preservar a competência e/ou garantir a autoridade das decisões, instaurando processo autônomo perante o órgão competente. Não se trata, portanto, de recurso, nem constitui meio impugnativo apto, por si só, a impedir a formação da coisa julgada no processo em que proferida a decisão reclamada. É certo que a reclamação deve ser proposta antes do trânsito em julgado da decisão reclamada, por se tratar de condição de admissibilidade, conforme dispõe o art. 988, § 5o, inciso I, do CPC, entendimento que se harmoniza com a Súmula 734 do STF. Nesse ponto, o protocolo indicado pela requerente, em tese, atende a tal requisito. Todavia, essa circunstância não altera a natureza da reclamação, nem lhe confere efeito automático de suspensão do trânsito em julgado do feito originário. Em outras palavras, o ajuizamento tempestivo da reclamação pode ser relevante para o conhecimento da medida perante o Tribunal competente, mas não impede, por si, que o processo de origem alcance o trânsito em julgado, inexistindo previsão legal de suspensão automática, nem sendo possível, por mera postulação incidental nestes autos, sobrestar a eficácia de certidão regularmente lavrada, sem determinação específica do Tribunal competente para apreciar a reclamação. Quanto ao pedido de condenação por litigância de má-fé formulado pela parte contrária, não se verificam, no caso, quaisquer das hipóteses do art. 80 do CPC, tratando-se de requerimento formulado no exercício do direito de petição, ainda que improcedente. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de suspensão do trânsito em julgado, mantendo-se hígida a certidão de trânsito em julgado de ID 79398722, bem ainda o pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé. Publique-se. Intime-se. Brasília, 13 de janeiro de 2026. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator